Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-46.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Imóvel. Improcedência em primeiro grau.

Autora que pretende reaver a posse do bem com base em título de propriedade. Falta de indicação de situação de fato molesta. Necessidade indeclinável da ação reivindicatória.

Exegese dos arts. 561 e seguintes, do Código de Processo Civil. Requisitos não preenchidos.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.